Tribunal: STF
Processo: ARE 1321185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO ART. 120, XII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. ALEGAÇÃO, NA VIA RECURSAL, DE QUE O DIREITO ESTAVA PREVISTO NO ART. 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 336/1986 E TAMBÉM NA LEI Nº 539/2003 DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMÁTICAS NÃO DISCUTIDAS NA FASE POSTULATÓRIAS. QUESTÕES DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL MOTIVO DE FORÇA MAIOR PELO QUAL AS AUTORAS DEIXARAM DE ARGUIR TAIS MATÉRIAS NA OPORTUNIDADE CORRETA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.014 DO CPC, QUE SE DESTINA APENAS A PONTOS DE FATO. DISPOSITIVO CONTIDO NA LEI ORGÂNICA. VÍCIO DE INICIATIVA DE LEI QUE TRATA SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, § 1º, II, AL. "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VINCULAÇÃO À DECISÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 590.829/MG SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL, OCASIÃO EM QUE FOI ADOTADA A SEGUINTE TESE: ‘É INCONSTITUCIONAL, POR AFRONTAR A INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO’ (TEMA 223). MAJORAÇÃO EM 30% DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA, TOTALIZANDO 13% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (§ 11 DO ART. 85 DO CPC), OBRIGAÇÃO QUE FICA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE PARA, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 29 e 11 do ADCT, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente